Tribunal: TJPA
Processo: 0805376-94.2021.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805376-94.2021.8.14.0045

RECORRENTE: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. QUALIFICADORA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria;

2. Pa
ra se efetuar a impronuncia requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório,
razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação
do Conselho de Sentença
;

3. Pedido de decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Não há como
efetuar a desclassificação requerida no presente momento processual, uma vez que essa análise
impõe revolvimento do contexto probatório, só podendo ser afastada quando manifestamente improcedente. Referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

4. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual deve ser mantida
.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0805376-94.2021.8.14.0045

Crime TIPIFICADO NO art.121, § 2, inciso IV, do cp.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTE: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO FELIPE ZACHARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
OZIEL FERREIRA DOS SANTOS
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção nos autos da Ação Penal nº 0805376-94.2021.8.14.0045 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV do CP (homicídio qualificado cometido com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), tendo como vítima Fernando dos Santos Araújo.

Em suas razões recursais, sob o 12637907 – Pág. 400-411, o recorrente pede a impronúncia pela ausência de provas, pois não houve uma produção segura referente à autoria e nem do elemento subjetivo do tipo - o
animus necandi -
, para, com isso, embasar eventual decisão de procedência da exordial e permitir entrar na segunda fase procedimental, requisito essencial para encaminhar os autos para julgamento a Júri Popular, estando em desacordo com a legislação processual em vigor constitucional.

Argumenta, também, sobre a necessidade de exclusão da qualificadora do inciso IV do §2º, do art. 121, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), argumentando que o simples fato de iniciar um ataque de súbito não faz nascer a qualificadora.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que seja o recorrente seja impronunciado pela ausência de provas quanto ao elemento subjetivo,
animus necandi
, subsidiariamente seja excluída a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de revogação da prisão preventiva, concedendo a liberdade com a expedição de alvará de soltura.

Em contrarrazões de Num. 12637912 – Págs. 415-428, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, bem como a correta incidência da qualificadora e que restou devidamente fundamentada a negativa de o acusado recorrer em liberdade, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Contrarrazões ao recurso em sentido estrito do assistente de acusação (Num. 12876212, Pág. 440-450) pugnando pelo improvimento do recurso em sentido estrito.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação sob o Num. 13073923 – Págs. 455-461, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, o recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua impronuncia, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo
‘a quo’
fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente, munido de arma de fogo, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, desferiu um tiro na região abdominal da vítima Fernando dos Santos Araújo.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Auto de Exame Cadavérico (Num. 46210113) e Exame de Necrópsia (ID 46210117), o qual esclarece que a causa da morte da vítima decorreu de hemorragia interna devido ao ferimento na artéria e veia do pescoço, causada por arma de fogo.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento de
Elton Ribeiro Gama
declarou:

“eu conheci o Fernando quando eu mudei para lá trabalhar em umas terras; eu vi Oziel em um campo de futebol conversando com uns primos dele, bebendo cachaça, falando umas merdas lá, ele falou que eu tinha escutado que ele tinha feito um serviço com um rapaz lá do comércio e como não era comigo eu nem dei moral; depois ele veio me perguntar se eu tinha escutado o que ele tinha falado, eu falei que não; ele tentou me matar; falou que só estava me matando para que eu não contasse para ninguém o que tinha ouvido; ele estava falando que tinha matado Fernando; quinze dias depois Oziel passou a faca no meu pescoço, tentou me matar; eu matei porque foi única testemunha que ouviu eu falar que matei o Fernando; eu consegui ir a pé até a sede da Santa Lúcia, quem me deu ajuda lá foi o Presidente Manoel; não tinha nenhum desentendimento com Oziel, o conhecia a pouco tempo por meio da ex esposa dele que era vizinha nossa; depois ele trabalhou um tempo com nós na mandioca; ele estava na garupa da minha moto, eu estava levando ele na casa do meu primo; ele pediu para parar a moto quase chegando na casa do primo dele; quando parei ele segurou meu queixo e passou a faca no meu pescoço; andei um pouco, sangrando e cai no mandiocal; a moto voltou com o farol apagado, pararam e falaram que eu tinha saído e que iriam andar mais um pouco para me encontrar; eu amarrei a minha camisa no pescoço e fui a pé no meio do mato até chegar na sede; chegando na sede o Manoel me ajudou, falei que o rapaz que tinha me cortado era o Negão da Lora e ligou para a polícia e acionou o SAMU; depois entrei em apagão; eu tive que sair de lá, vender minha terra”.
(trecho extraído da sentença)

De igual modo, tem-se o depoimento de
Manoel Gomes Pereira
que afirmou:

“moro na Santa Lúcia há 5 anos; a casa do Fernanda fica uns 300 metros; eu vi o Fernando no dia da morte dele; passei na casa de Fernando, estava lá o outro Fernando, o sogro e a esposa, porque tinham comprado o bar, era mais ou menos 14hrs; de noite escutei um barulho que parecia um tiro, mas pensei que fosse o gado que fez alguma coisa, mas daí a cachorra começou a latir; era umas 11hrs eu escutei o finado Valdir me chamando contando que mataram Fernando; chegando lá já (casa de Fernando) tinha bastante gente; Oziel morava no Guarantã que é vizinho aqui e andava por aqui as vezes, começou a namorar uma mulher daqui chamada Loira, por isso o apelido; Fernando falou que estava saindo daqui porque estava se sentindo ameaçado; o Tarzan chegou em casa pedindo ajuda com o pescoço cortado dizendo que o Negão da Lôra que tentou matar ele e que também tinha matado o Fernando”.
(trecho extraído da sentença)
.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio simples tipificado no art. 121,
caput
do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Ocorre que, no caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente indicam que o recorrente desferiu vários tiros por meio de arma de fogo na

região abdominal da vítima.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, com relação à qualificadora de impossibilidade da defesa da vítima, saliento que deve prevalecer, e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1726405 RS 2020/0168933-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Quanto ao pedido para recorrer em liberdade requerido nos pedidos do recurso sob o fundamento apenas de reanálise
, verifico que o juiz de primeiro grau indeferiu ao acusado o direito de recorrer em liberdade sob os seguintes fundamentos:

“
Nesse viés, quanto à prova da existência da infração penal e dos indícios de autoria, as peças de informações que instruem e que servem de base para a presente sentença de pronúncia, dão conta da prática delitiva, vez que existem indícios suficientes que o réu foi o autor do delito de homicídio qualificado, assim como elementos de convicção indicando a configuração da materialidade delitiva.

Tem-se, ainda, que o delito em questão diz respeito ao homicídio qualificado previsto no art. 121, caput, §2º, inciso IV do Código Penal, cuja pena máxima é superior a quatro anos, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a manutenção da decretação da prisão preventiva do denunciado é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Isto porque, sua soltura no presente momento torna-se temerária diante da prática de uma conduta mordaz e concludente, que deprecia por completo o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Além do mais, não há de se olvidar que o réu, ao perceber que teria uma testemunha de sua conduta criminosa, imediatamente buscou silenciá-la, cometendo contra ela, ao que tudo indica, tentativa de homicídio.

Desse modo, ressalta-se a possibilidade de o denunciado tentar evadir-se da responsabilização penal durante o trâmite do presente feito, como também ameaçar ou até mesmo ceifar a vida das testemunhas de acusação, de modo que torna-se necessária sua manutenção em prisão cautelar.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar do acusado OZIEL FERREIRA DOS SANTOS é medida em que se impõe.
”

Como se vê, a manutenção da prisão preventiva do recorrente foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, encontrando-se o
decisum
devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o
fumus commissi delicti
restou evidenciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, assim como pelo Auto de Exame Cadavérico e Necropsia
, tendo atestado que a causa do óbito da vítima foi hemorragia interna devido ferimento da artéria e veia do pescoço decorrente de ferimento por arma de fogo.

Quanto ao

periculum libertatis
, entendo que encontra respaldo para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o recorrente já tentou silenciar, mediante tentativa de homicídio, de uma testemunha que tinha ciência de sua conduta criminosa.

Além disso, ressalta a possibilidade de o denunciado evadir-se do distrito da culpa e sua responsabilidade penal durante o trâmite do feito, como também ameaçar ou tentativa de matar testemunhas de acusação.

Posto isto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, tenho que a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2023
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 19/12/2023